Tribunal: TJES
Processo: 5036141-47.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036141-47.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELCY DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FILIPE ARAUJO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5036141-47.2024.8.08.0048

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 51, § 1º, DA LEI 9.099/95. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

I. CASO EM EXAME

A parte autora é advogado, e propôs ação autônoma para execução de título executivo extrajudicial, alegando que prestou serviços advocatícios à parte executada, no entanto, deixou de receber os honorários nos termos contratados, de modo que o executado acumulou dívida no valor total de R$ 4.767,62.

A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pela parte autora, que permaneceu inerte por período considerável (prazo acima de 02 meses), mesmo após ser intimada para dar andamento ao feito no prazo de 05 dias.

A parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando a ocorrência de
error in judicando
, pois não foi intimado de forma válida e inequívoca, sob o argumento de que a extinção por abandono exigiria prévia intimação pessoal para impulsionar o feito, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. A necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo por abandono da causa nos Juizados Especiais Cíveis. A prevalência da legislação especial dos Juizados Especiais Cíveis sobre o Código de Processo Civil em matéria de abandono processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado impugnado nos autos, e o vício de consentimento quando da contratação.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que demonstrada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece reforma.

Inicialmente, em que pesem as razões ventiladas pela parte recorrente, constato que o juízo
a quo
agiu com acerto ao reconhecer a perda do interesse processual. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente, a despeito de ter sido regularmente intimada em 13/06/2025 para manifestação no prazo de 05 dias em , quedou-se inerte por um lapso temporal superior a 30 dias desde a sua última intervenção, haja vista que a sentença foi proferida em 30/09/2025, sem que houvesse resposta do autor. Tal inércia consubstancia, de forma inequívoca, o abandono da causa.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO . ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa. 2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020) (gn).

Ademais, a despeito da tese recursal ventilada, impende destacar que a norma de regência afasta expressamente a necessidade de intimação pessoal para os casos de extinção prematura do feito. É o que preceitua, de forma hialina, o art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...)

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Por oportuno, a incidência do art. 485, III e §1º do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, ostenta natureza eminentemente subsidiária e supletiva. A sua aplicação restringe-se às hipóteses de autêntica lacuna na Lei nº 9.099/95, prestigiando-se, assim, o princípio da especialidade inerente a este microssistema célere.

Este é o entendimento jurisprudencial uníssono dos Tribunais pátrios:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA . SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL . PRÉVIA INTIMAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1º, DA LEI 9.099/95 . PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 240 DA SÚMULA DO STJ NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (TJ-PR 0008224-92.2020.8.16 .0069 Cianorte, Relator.: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 24/11/2023, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 24/11/2023) (gn).

Emerge de forma cristalina, portanto, que o juízo
a quo
pautou-se pela estrita observância dos ditames procedimentais e principiológicos inerentes aos Juizados Especiais. Por via de consequência, afasta-se peremptoriamente a tese recursal, não subsistindo qualquer mácula de nulidade capaz de inquinar a higidez da r. sentença objurgada.

Por conseguinte, evidenciada a inércia da parte requerente por lapso temporal superior a 30 (trinta) dias, revela-se escorreita a extinção do feito sem resolução de mérito, consubstanciando o inexorável abandono da causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:
“No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a extinção do processo por abandono da causa prescinde de prévia intimação pessoal da parte, conforme o disposto no art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, que prevalece sobre o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: artigos 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação do magistrado, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Igor Borba Vianna

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Ilma. Relatora e

peço vênia apenas para tecer breves considerações sobre a matéria.

A controvérsia central reside na pretensão de se admitir manifestação intempestiva da parte autora sob o argumento de que a flexibilização do prazo atenderia à economia processual, evitando o ajuizamento de uma nova demanda.

Contudo, é imperioso rememorar que o sistema processual civil é regido pelo instituto da preclusão temporal (art. 223 do CPC). Quando nos deparamos com um prazo legal, este possui natureza peremptória. A modificação, dilação ou flexibilização de prazos peremptórios pelo magistrado não é uma faculdade discricionária, sendo autorizada apenas em circunstâncias extraordinárias e devidamente comprovadas (como a justa causa ou força maior), o que não se verifica no caso concreto.

Embora a economia processual e a instrumentalidade das formas sejam princípios fundamentais, eles não autorizam o julgador a atuar como legislador positivo, subvertendo a norma para criar uma regra casuística. Aceitar uma manifestação fora do prazo sob a justificativa de economia processual esvazia o comando normativo e ofende a segurança jurídica e a paridade de armas.

A indisponibilidade do juiz frente aos efeitos automáticos do transcurso do tempo já foi lapidarmente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Mutatis mutandis
, ao julgar o
REsp 1.340.553/RS
, que tratou da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, o STJ, em voto irretocável do
Ministro Mauro Campbell Marques
, deixou assentado que
o escoamento do prazo legal gera consequências objetivas e automáticas
. Transcorrido o lapso temporal imposto pela norma, o magistrado não dispõe de margem de conveniência para dilatá-lo sob a justificativa de economia processual, sua atuação se restringe a
declarar os efeitos que a própria lei já impôs
.

No presente caso, a lógica é idêntica: intimada a parte autora sob pena de extinção, e transcorrido
in albis
o prazo peremptório, consumou-se a preclusão. A opção do juiz, neste cenário, não é de escolha, mas de estrito cumprimento da lei, impondo-se a extinção do feito.

Por essas razões, rechaçando a possibilidade de alteração normativa transversa fundada em mera conveniência prática,
VOTO acompanhando integralmente a Relatora
para negar provimento ao recurso.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro